Tribunal: TJSP
Processo: 0009687-16.2019.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000486840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0009687-16.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
JEAN DA SILVA NETO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
Ministério Público, para revogar a liberdade provisória concedida a Jean da Silva
Neto, mantida no mais a decisão de fls. 64/65. Expeça-se o mandado de prisão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0009687-16.2019.8.26.0590 -Voto no 723
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0009687-16.2019.8.26.0590
1a VARA DA COMARCA DE SÃO VICENTE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: JEAN DA SILVA NETO
VOTO No 723
Trata-se de Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público, com fundamento no artigo
581, inciso V do Código de Processo Penal, em face de decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São Vicente, que
revogou a prisão preventiva de Jean Da Silva Neto (fls. 64/65).
Nas razões recursais, o Ministério
Público pleiteia a reforma da r. decisão, eis que a pena máxima abstrata
supera quatro anos, o recorrido é reincidente e há materialidade e fortes
indícios de autoria.
Foram apresentadas contrarrazões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0009687-16.2019.8.26.0590 -Voto no 723
3
pela Defensoria Pública (fls. 125/129).
A decisão restou mantida pelo
MM. Juiz de primeiro grau (fls. 130).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso Ministerial (fls. 140/146).
É o relatório.
A irresignação do Ministério
Público comporta acolhida.
Segundo consta, no dia 20 de
junho de 2019, por volta das 19:05 horas, na Rua do Meio, confluência
com a Rua Cinco, Vila Margarida, na cidade e Comarca de São Vicente,
o recorrido trazia consigo e guardava drogas, 147g de cocaína, 65g de
crack e 226g de maconha, para fins de tráfico, sem autorização, sendo
que praticava tal conduta em concurso com um adolescente.
Jean foi preso em flagrante e
denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.
Em 04 de julho de 2018 obteve o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0009687-16.2019.8.26.0590 -Voto no 723
4
benefício da liberdade provisória, mediante comparecimento a todos os
atos processuais. (fls. 64/65).
No entanto, verifica-se ameaça à
ordem pública na manutenção da liberdade do recorrido.
Está presente o fumus comissi
delicti, ante a materialidade, autos de exibição e apreensão de fls. 12/13
e indícios fortes de autoria frente à prisão em flagrante (fls. 08).
Registre-se, por oportuno, que a
quantidade e diversidade das substâncias, 12 porções de maconha, 15
flaconetes de cocaína, 8 pedras de crack e 6 frascos de lança-perfume
revelam que o recorrido tinha a disposição substâncias em diversidades
para o atendimento dos compradores/usuários.
Tais circunstâncias demonstram
comportamento voltado ao delito, eis que guardava quantidade e
variedade considerável de drogas, capaz de disseminar o vício em larga
escala.
A
manutenção
da
prisão
preventiva para a garantia da ordem pública é bem fundamentada
quando há registros anteriores de envolvimento com a criminalidade,
como é o caso em tela em que o recorrido é reincidente por crime de
roubo em concurso de agentes e corrupção e menores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0009687-16.2019.8.26.0590 -Voto no 723
5
Por fim, o recorrido também é
acusado de tráfico de drogas em processo que tramita pela 2a Vara
Criminal da mesma Comarca, onde teve sua prisão revogada e, uma vez
solto, voltou ao vil comércio, na mesma região, o que ensejou o
presente processo.
Portanto,
presentes
o
fumus
comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual a prisão é a
medida necessária.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso do Ministério Público, para revogar a liberdade provisória
concedida a Jean da Silva Neto, mantida no mais a decisão de fls. 64/65.
Expeça-se o mandado de prisão.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR